Tribunal: STF
Processo: Rcl 42623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Capanema/PA contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos da Ação Rescisória nº 0016081-57.2020.5.16.0000. A decisão afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda em que se discute a nulidade de contrato firmado com a Administração Pública, sem observância do art. 37, II, da Constituição Federal. 
    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei Orgânica do Município (doc. 8), a qual instituiu regime jurídico único para os seus servidores, e da Lei Municipal nº 6.407/2018 (doc. 9), que autoriza a contratação de pessoal para prestação de serviços pelo Poder Executivo local.
      3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    6. Nessa linha, a existência de Lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    7. No caso dos autos, conforme informações prestadas na inicial, foi ajuizada reclamação trabalhista em face do Município ora reclamante, o qual alegou a incompetência absoluta do juízo do trabalho para julgar a matéria. Não obstante, foi proferida sentença condenando o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente aos depósitos de FGTS no período de 02.05.2012 a 30.12.2016, sem indenização de 40%, tendo a decisão transitado em julgado em 23/03/2018, iniciando-se a execução trabalhista contra o ente público. Em razão disto, o ora reclamante ajuizou ação rescisória em que pleiteia, no mérito, a incompetência absoluta da justiça do trabalho para julgamento do feito (AR n. 0016081-57.2020.5.16.0000). A decisão reclamada nos presentes autos consiste em decisão monocrática do e. TRT-16 que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com o objetivo de ter declarada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa:
    “Não obstante os inúmeros precedentes do STF e do TST no sentido de competir à Justiça julgar as ações entre a Administração Direta, autárquica e fundacional, e seus respectivos servidores, independentemente da forma de admissão no quadro de pessoal (efetivos, temporários ou comissionados, com ou sem prévia sujeição a concurso público ou seletivo), este e. Regional, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 0003300-13.2014.5.16.0000, pacificou o entendimento de que a Justiçado Trabalho detém competência para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade de contrato firmado com a Administração Pública, sem observância do art. 37, II, da CF/88, tal como na espécie. 
    Dessa forma, não procede a pretensão de desconstituição da sentença rescindenda, com relação à incompetência absoluta ou violação manifesta de norma jurídica), ou mesmo pelo fato de a decisão supostamente ter afrontado a liminar proferida nos autos da ADI3.395 e do RE 658.026, todos vinculadas a matéria relativa à incompetência da Justiça do Trabalho. 
    No caso, resta incontroverso que a reclamante foi admitida pelo requerente sem submissão a concurso público. 
    Assim, não tem razão o recorrente quando alega que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar e julgar a questão, ao argumento de que a relação jurídica travada entre as partes foi de natureza estatutária. 
    Com o advento da Constituição Federal de 1988, passou-se a exigir, como é sabido, aprovação em concurso público para ingresso do indivíduo no serviço público (art. 37, II,da CF/88).” 
    8. Em consulta à página eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, verifico que a decisão proferida na ação rescisória não transitou em julgado, fato que, em tese, ilidiria a aplicação da Súmula 734/STF, abaixo transcrita:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, Dje 6.3.2012).
    9. Contudo, a pretensão na presente reclamação consiste, em última análise, na desconstituição de decisão proferida em processo de conhecimento, com trânsito em julgado e em fase de execução, sendo certo que, à época, a decisão cautelar na ADI 3.395 já havia sido proferida, de modo que não se trata de decisão posterior sobre inconstitucionalidade. Dessa forma, admitir a presente reclamação implicaria, por via transversa, rediscutir o mérito já resolvido por decisão com trânsito em julgado. Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado, incidindo na espécie a Súmula n. 734 do STF.
    10. Ademais, compete originariamente ao STF julgar ação rescisória ou revisão criminal de seus julgados (art. 102, I, “j”, CF/88), extrapolando sua competência a desconstituição de decisão com trânsito em julgado de outros juízos, no caso, a sentença que transitou em julgado em 23/03/2018. Tendo sido ajuizada ação rescisória no e. TRT-16, meio processual adequado para desconstituir o acórdão na Reclamação Trabalhista nº 0017339-83.2017.5.16.0008, cabe à parte ora reclamante aguardar o regular processamento da ação e respectivos recursos para eventual instauração da jurisdição constitucional. Nesse sentido: Rcl 10.601, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 25.11.2010.
    11. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator